Tribunal: STF
Processo: ADI 958
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-11
Data de publicação: 1994-05-11

Ementa:
PARTIDOS  POLITICOS    -    INDICAÇÃO DE CANDIDATOS -
PRESSUPOSTOS - INCONSTITUCIONALIDADE. EXSURGEM CONFLITANTES COM
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL OS PRECEITOS DOS PARS. 1. E 2. DO ARTIGO
5. DA LEI N. 8.713/93, NO QUE VINCULARAM A INDICAÇÃO DE CANDIDATOS
A PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPUBLICA, GOVERNADOR E VICE-
-GOVERNADOR E SENADOR A CERTO DESEMPENHO DO PARTIDO POLÍTICO NO
PLEITO QUE A ANTECEDEU E, PORTANTO, DADOS FATICOS CONHECIDOS. A
CARTA DE 1988 NÃO REPETIU A RESTRIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 152  DA
PRETERITA,    RECONHECENDO, ASSIM, A REPRESENTAÇÃO DOS DIVERSOS
SEGMENTOS SOCIAIS, INCLUSIVE OS QUE FORMAM DENTRE AS MINORIAS.